Tribunal: TJBA
Processo: 8031199-85.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031199-85.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: MARIA JOSE FARIAS AMARAL

Advogado(s)
:
JANE ROBELISA SANTOS CIRINO, VICTOR JOSE SANTOS CIRINO registrado(a) civilmente como VICTOR JOSE SANTOS CIRINO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pela operadora SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, ajuizada por Maria José Farias Amaral, posteriormente representada por herdeira em razão de seu falecimento. A sentença determinou o custeio de tratamento domiciliar (home care) e fixou indenização por danos morais em R$ 30.000,00.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da recusa de cobertura de tratamento domiciliar por parte da operadora e a consequente condenação por danos morais, incluindo a análise da compatibilidade contratual, aplicabilidade da Lei nº 9.656/98 e revisão do valor da indenização.

III. Razões de decidir

1.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 469 do STJ.

2
. Os relatórios médicos comprovam a imprescindibilidade do tratamento domiciliar, diante de múltiplas comorbidades e quadro de depressão grave.

3
. A negativa de cobertura pela operadora revelou-se abusiva, contrariando os princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana.
4. A recusa indevida de cobertura médica é passível de indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência do STJ.
7. A indenização por danos morais foi reduzida para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:

1. A operadora de plano de saúde é obrigada a custear tratamento domiciliar (home care) indicado por profissional médico, mesmo que não expressamente previsto em contrato, quando necessário à saúde e dignidade do consumidor.

2. A negativa indevida de cobertura médica configura dano moral passível de indenização.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8031199-85.2020.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
Dar
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
pelas razões adiante expostas.

Salvador, de de 2025.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Desembargador Relator

Procurador (a) de Justiça